Tribunal: TJPA
Processo: 0005598-55.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0005598-55.2017.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Paragominas/PA (Juízo da Vara Criminal)
APELANTE: Patrícia de Souza Pimentel
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Maurício Pereira dos Santos
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MP NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS DA PROVA. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A tese da absolvição por insuficiência probatória não têm como prosperar, haja vista encontrarem-se evidenciadas nos autos a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado em relação à acusada, bem como em razão do conjunto fático-probatório, composto pelo depoimento contundente da vítima/testemunha, nas duas fases, e pelo da confissão da acusada Patrícia Pimentel na fase inquisitiva, tudo levando a crer que a mesma foi uma das autoras do crime pelo qual encontra-se condenada, ou seja, furto qualificado, em razão de ter, na companhia de outra mulher, conhecida como Denise, subtraído 01 (um) perfume e 03 (três) batons.
2.
Destarte, ao contrário do que afirma a recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime de furto qualificado, tendo o Juízo
a quo
acertado quando prolatou sentença a condenando a pena 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 10 a 17 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Patrícia de Souza Pimentel,
inconformada com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. David Guilherme de Paiva Albano, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pargominas/PA, que a condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, calculados a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do CPB.

Narra a denúncia,
às fls. 02/04, que na data de 27/04/2017, por volta das 09h38min, nesta cidade de Paragominas/PA, a acusada foi presa por ter subtraído para si, mediante concurso de duas ou mais pessoas, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) perfume feminino e 03 (três) batons, objetos pertencentes à loja LILY PRESENTES E ACESSÓRIOS, cuja proprietária á a senhora Suziane Costa Oliveira.

Extrai-se do bojo dos autos que, no dia 17/04/2017,por volta das 16h30min, na Rua Marechal Rondon, nº 156, bairro Centro, nesta cidade de Paragominas/PA, a denunciada e uma comparsa conhecida vulgarmente por DENISE, foram até o estabelecimento comercial se passando por clientes, ocasião em que a acusada distraiu a atendente fazendo perguntas, enquanto DENISE subtraia os objetos supramencionados. Que a atendente ao notar a falta dos produtos, questionou às supostas clientes, que negaram e saíram rapidamente da loja.

Prossegue a exordial alegando, que diante das autoridades policiais a denunciada confessou as acusações que lhe foram imputadas, à fl. 07.

Por fim, aduz a peça acusatória que a autoria restou demonstrada pelo relato testemunhal colhido em sede policial, à fl. 05, bem como pela confissão da própria denunciada, bem como a materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Reconhecimento, à fl. 06, e pelos fatos e indícios trazidos ao bojo do Inquérito Policial.

Em

razões recursais,
às fls. 103/106, pugna a defesa pela absolvição do apelante, já que não há provas idôneas a sustentar o édito condenatório, tendo em vista que Órgão Acusador não se desincumbiu do ônus da prova.

Em

contrarrazões
, às fls. 112/13, a RMP de 1º Grau, Dra. Liliane Carvalho Rodrigues de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que decisão vergastada seja mantida na íntegra, por falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da absolvição

Aduz a defesa que a absolvição da apelante se impõe, haja vista a inexistência de provas suficientes a sustentar o édito condenatório, já que a sentença
a quo
teria se baseado, tão somente, no depoimento da Sra. Ana Karolina, a qual não viu a acusada pegar qualquer objeto, pairando, indubitavelmente, a dúvida quanto à autoria do crime em comento, até porque o
Parquet
Estadual não se desincumbiu do ônus da prova considerando, ainda, a negativa de autoria por parte da ré, que negou veemente ter cometido o crime a ela imputado.

Em análise dos autos, depreende-se que os argumentos supra não têm como prosperar, haja vista encontrarem-se evidenciadas nos autos a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado em relação à acusada, bem como em razão do conjunto fático-probatório, composto pelo depoimento contundente da vítima/testemunha, nas duas fases, e pelo da confissão da acusada Patrícia Pimentel na fase inquisitiva, tudo levando a crer que a mesma foi uma das autoras do crime pelo qual encontra-se condenada, ou seja, furto qualificado, em razão de ter, na companhia de outra mulher, conhecida como Denise, subtraído 01 (um) perfume e 03 (três) batons.

Nesse diapasão, importa transcrever o depoimento prestado pela vítima
Ana Karoline Teixeira
que, ouvida em Juízo, de acordo com a sentença
a quo
, à fl. 96, assim se pronunciou:
¿
que estava trabalhando momento em que as primeiras clientes do dia adentraram a loja, que começaram a falar que estavam buscando um presente para alguém, que PATRICIA começou a indagá-la sobre as peças íntimas com o intuito de distraí-la enquanto a outra que não se recorda o nome subtraiu alguns itens, um perfume e três batons. Relatou que não viu o momento em que os produtos sumiram, mas sentiu falta dos itens e perguntou à PATRICIA sobre os objetos e que esta negou ter pegado e logo após ambas saíram agitadas da loja. Que foi até a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência e que em meio ao procedimento foi levada para fazer o reconhecimento e reconheceu a ré. Que o prejuízo foi em média de R$ 300,00 (trezentos reais) e que os itens não foram recuperados¿
.

De outra banda, a ré
Patrícia de Souza Pimentel
, não obstante tenha negado, em Juízo, todas as acusações contra si, consoante édito condenatória, à fl. 96v, observa-se que seu depoimento se harmoniza com as declarações da testemunha/vítima, senão vejamos:
¿negou todas as acusações, relatou que foi com DENISE fazer compras e não sabia da intenção dela de furtar a loja, que a conhece há 6 (seis) anos, mas não possuem intimidade, que sabia que DENISE tinha costume de praticar delitos em sua cidade natal, Ulianópolis, porém não imaginou que fosse capaz de fazê-lo em Paragominas, pois já havia algum tempo que não tinha conhecimento de que DENISE estaria praticando ilícitos. Que não reconhece como seu o depoimento dado na delegacia¿.

Como se vê, diferentemente do alegado pela defesa, os depoimentos da vítima e da própria recorrente acima transcritos ratificam a autoria do delito à acusada Patrícia de Souza Pimentel, de forma coesa, firme e induvidosa, ao esclarecerem o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, além de ter sido reconhecida pela ofendida, tanto na fase inquisitiva como em Juízo.

No caso em apreço, a ré, ora apelante, de fato, negou que tenha cometido do crime, mas confessou que esteve na loja com Denise para fazer compras, mas não sabia da intenção desta de furtar a loja, tudo levando a crer de forma induvidosa o seu envolvimento na empreitada delituosa em apreço, por meio do concurso de pessoas.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como
in casu
, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, sem resquícios de dúvidas, a autoria delitiva da acusada no crime, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da ofendida em querer incriminar falsamente a ré.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
. A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 31; pelo auto de apresentação e apreensão às fls. 32 e pelo auto de entrega às fls. 33; enquanto que a autoria do crime também ficou comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais militares que participaram da prisão dos réus.
Ademais, em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme e coerente reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório quando coerente com os demais elementos colhidos na instrução probatória
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(1ª Câmara Criminal Isolada. Acórdão 140512. DJ 14/11/2014 - DP 18/11/2014. Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato)
GRIFEI

Destarte, esses elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e corroborados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que a acusada cometeu a infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que agindo como agiu, em concurso de agentes, subtraiu da Loja LILY PRESENTES um perfume e três batons, razão mais do que suficiente para afastar a alegação da inexistência de provas e via de consequência, a absolvição.

Portanto, não há que se falar em dúvida quanto a autoria delitiva por parte da acusada

nem tampouco

quanto a participação dela no crime em comento, em face das minuciosas narrativas da vítima e dela própria, muito embora tenha a mesma, no depoimento em Juízo, negado seu envolvimento, o que diga-se de passagem, lhe é permitido, em face do princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si.

Por fim, ao contrário do que afirma a recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime de furto qualificado, tendo o Juízo
a quo
acertado quando prolatou sentença a condenando a pena 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (oitenta) dias-multas.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora